Tribunal: TJSP
Processo: 0000198-96.2017.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000198-
96.2017.8.26.0598, da Comarca de Dois Córregos, em que é apelante JOEL RODRIGUES
DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000198-96.2017.8.26.0598 -Voto no 16011
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0000198-96.2017.8.26.0598
APELANTE : JOEL RODRIGUES DE SOUSA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 16011
APELAÇÃO
CRIMINAL

DANO
QUALIFICADO

CONDENAÇÃO
RECURSO DEFENSIVO
ESTADO DE
NECESSIDADE
NÃO
CONFIGURAÇÃO
SACRIFÍCIO
RAZOÁVEL DE SE EXIGIR
MEIO INADEQUADO

DESNECESSIDADE
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JOEL RODRIGUES DE
SOUZA, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls. 272/274, cujo relatório é
adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 163, parágrafo único, III, por
duas vezes, c/c o art. 71, “caput”, ambos do Código Penal, às penas de 7 meses de
detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no piso, substituída a
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária de 1 salário mínimo.
Razões às fls. 281/286. Pede sua absolvição por insuficiência
probatória, porquanto presentes indícios de que teria agido em estado de necessidade.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
295/298. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 320/322,
opinou pelo parcial provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000198-96.2017.8.26.0598 -Voto no 16011
3
1. DENÚNCIA.
“1. Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia
22 de julho de 2017, por volta das 0h30min, na Delegacia de Polícia, localizada na Praça
da República, Centro,
nesta cidade e comarca, JOEL RODRIGUES DE SOUSA,
qualificado a fls. 12, destruiu/deteriorou o para-brisa dianteiro e o limpador do para-
brisa traseiro de uma viatura da Polícia Civil do Estado de São Paulo, qual seja, o
veículo VW/Parati 1.6, placas DJL-3990, 20101.
2. Consta, ainda, que no mesmo dia, horário e local, JOEL
RODRIGUES DE SOUSA, qualificado a fls. 12, destruiu/deteriorou o vidro de uma
janela do prédio da Delegacia de Polícia, repartição pública deste Município2.
Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado após
ingressar no pátio do estacionamento da Delegacia de Polícia, munido com um pedaço de
pau, destruiu e
deteriorou o para-brisa dianteiro e o limpador traseiro da
viatura policial, bem como o vidro da cozinha do prédio da Delegacia de Polícia,
causando os danos retratados nos laudos periciais a serem oportunamente juntados aos
autos.
Policiais militares foram acionados, sendo que o denunciado
foi detido e preso em flagrante delito. Em seu interrogatório JOEL confessou a prática dos
crimes (fls. 2/7).
Diante do exposto, denuncio JOEL RODRIGUES DE
SOUZA como incurso no artigo 163, Parágrafo Único, inciso III do Código Penal (por
duas vezes) e requeiro que, autuada
esta, seja a denúncia recebida, citando-se o denunciado para
apresentar defesa escrita, processando-se o feito nos demais termos do rito comum
sumário (arts. 394/399 e 531/538 do CPP), ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo
arroladas, até a final condenação.”
2. EXCLUDENTE
DE ANTIJURIDICIDADE.
ESTADO DE NECESSIDADE.
A materialidade e a autoria são incontestes, cingindo-se o
recurso acerca da excludente de antijuridicidade da legítima defesa.
Constou das razões recursais às fls. 284/285:
“No caso concreto, o acusado afirmou que estava deitado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000198-96.2017.8.26.0598 -Voto no 16011
4
estação rodoviária da cidade quando um bando de moleques
teria dito que ele seria um 'cagueta' e que, em razão disso,
iriam matá-lo. Naquelas circunstâncias, percebe-se que o
acusado não dispunha de alternativa: ou chamava a atenção
do Poder Público de alguma forma, ou podia morrer. A
forma que encontrou foi invadir o estacionamento da
delegacia de polícia local e danificar o veículo lá
estacionado, bem como a janela do prédio, para fazer
barulho e chamar a atenção de eventual funcionário
plantonista.
É bastante claro que, se tal fato realmente ocorreu, o
apelante agiu agasalhado pela excludente de ilicitude do
estado de necessidade.”
Interrogado somente na fase policial, JOEL disse “Que
estava na rodoviária quando passou 'uma molecada' (sic) e começou a chamar o
interrogando de cagoeta. Que saiu da rodoviária e a molecada veio atrás chamando o
interrogando de cagoeta e dizendo que iria morrer. Que gritou por socorro, mas não
apareceu ninguém. Que pulou o alambrado desta delegacia e caiu de mal jeito, torcendo o
pé. No interior do pátio começou a gritar e como apareceu ninguém, começou a quebrar a
viatura com um pedaço de pau. Que quebrou também o vidro da cozinha também. Que
chegaram os policiais militares. [...]”
Dispõe o art. 24, “caput”, do Código Penal, ao tratar do
estado de necessidade:
ART. 24 CONSIDERA-SE EM ESTADO DE NECESSIDADE
QUEM PRATICA O FATO PARA SALVAR DE PERIGO ATUAL,
QUE NÃO PROVOCOU POR SUA VONTADE, NEM PODIA DE
OUTRO MODO EVITAR, DIREITO PRÓPRIO OU ALHEIO, CUJO
SACRIFÍCIO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO ERA RAZOÁVEL
EXIGIR-SE.
Configura-se o estado de necessidade somente com a
razoabilidade do sacrifício do bem jurídico em favor de outro de maior importância.
A versão do apelante, ainda que fosse verdadeira, não contém
adequação do meio empregado para o suposto fim pretendido.
Quebrar viatura policial e o vidro da cozinha de delegacia de
polícia não são meios adequados primeiro elemento do princípio da proporcionalidade
para se obter socorro policial, ao menos no contexto dos autos.
Ainda que fosse adequado, o meio seria manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000198-96.2017.8.26.0598 -Voto no 16011
5
desnecessário, posto que outros tantos, que não a danificação do patrimônio público,
afigurar-se-iam suficientes.
Não caracterizada a excludente de antijuridicidade, rigorosa a
manutenção da condenação.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR